Tribunal: TJMT
Processo: 1000708-54.2021.8.11.0086
Relator(a): JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES
Órgão julgador: JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES
Órgão colegiado: Turma de Câmaras Criminais Reunidas
Data de julgamento: 2025-07-30
Data de publicação: 2025-08-14

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

NÚMERO ÚNICO
: 1000708-54.2021.8.11.0086

CLASSE:
APELAÇÃO CRIMINAL (417)

ASSUNTO:
[HOMICÍDIO QUALIFICADO]

RELATOR:
DES. JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES

Turma Julgadora:
[EXMO. SR. DES. JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES, EXMO. SR. DES. PAULO SERGIO CARREIRA DE SOUZA, EXMO. SR. DES. RUI RAMOS RIBEIRO]

Parte(s):

[JOSIVAN FONTELES PEREIRA - CPF: 841.139.792-00 (APELANTE), JONILSON MAIA PEREIRA - CPF: 798.949.502-30 (ADVOGADO), FABRICIA MAIA PEREIRA - CPF: 946.505.002-49 (ADVOGADO), SOLANGE HEYDA DE ALMEIDA - CPF: 024.426.379-52 (RECORRIDO), LORENA MARQUETTI - CPF: 074.244.309-47 (ADVOGADO), FERNANDA LOPES DA SILVA - CPF: 068.723.209-07 (ADVOGADO), DIVAL CARVALHO GOMES - CPF: 713.594.519-00 (ADVOGADO), BRUNA GOMES DA COSTA PRESLHAKOSKI - CPF: 066.765.209-40 (ADVOGADO), REGINALDO RIBAS - CPF: 943.275.649-15 (ADVOGADO), EDSON GONCALVES - CPF: 815.926.399-68 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE), JOSE IVAN DE ALMEIDA - CPF: 804.474.739-72 (VÍTIMA), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), CARLOS DAVI VIEIRA BASTOS - CPF: 670.162.273-91 (ADVOGADO), DIEGO VICTOR RODRIGUES BARROS - CPF: 859.195.862-49 (ADVOGADO), SOLANGE HEYDA DE ALMEIDA - CPF: 024.426.379-52 (APELADO)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência
do EXMO. SR. DES.
RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
“
POR UNANIMIDADE, REJEITOU A PRELIMINAR E, NO MÉRITO, POR MAIORIA DESPROVEU O RECURSO, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR, DESEMBARGADOR JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES, ACOMPANHADO PELO REVISOR, DESEMBARGADOR PAULO SERGIO CARREIRA DE SOUZA. VENCIDO O VOGAL, DESEMBARGADOR RUI RAMOS RIBEIRO
,
QUE VOTOU PELO PROVIMENTO DO RECURSO
”
.

E M E N T A

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. TRIBUNAL DO JÚRI. HOMICÍDIO QUALIFICADO. RECURSO QUE DIFICULTOU A DEFESA DA VÍTIMA. PRELIMINARES DE NULIDADE.
1.

QUEBRA DA INCOMUNICABILIDADE DOS JURADOS DURANTE A SESSÃO DE JULGAMENTO
. NÃO OCORRÊNCIA.
2. ATUAÇÃO INDEVIDA DA MAGISTRADA AO CONDUZIR O INTERROGATÓRIO DE TESTEMUNHA.
ATUAÇÃO CONDIZENTE COM O ART. 473, CPP.
3. UTILIZAÇÃO
INADEQUADA DA SENTENÇA DE PRONÚNCIA.
IMPROCEDÊNCIA. 4.
AUSÊNCIA DE CONDIÇÕES ESTRUTURAIS ADEQUADAS PARA O PLENO EXERCÍCIO DA DEFESA.
NÃO ACOLHIMENTO. 5.
FALTA DE GRAVAÇÃO DOS DEBATES ORAIS
. AUSÊNCIA DE INTERESSE RECURSAL. INEXISTÊNCIA DE PREVISÃO LEGAL PARA A FORMALIDADE RECLAMADA. NULIDADE NÃO RECONHECIDA. PRELIMINARES REJEITADAS.
MÉRITO.

5. PRETENDIDA A REFORMA DA SENTENÇA POR SER CONTRÁRIA ÀS PROVAS DOS AUTOS.
IMPOSSIBILIDADE. DECISÃO DO CONSELHO DE SENTENÇA EM CONFORMIDADE COM AS PROVAS DOS AUTOS. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame:

1. Apelação Criminal interposta contra sentença proferida pelo Juízo da 3ª Vara Criminal de Nova Mutum-MT, que, após julgamento pelo Tribunal do Júri, resultou na condenação do apelante pelo crime de homicídio qualificado (art. 121, § 2º, inciso IV, do Código Penal).

II. Questão em discussão:

2. Há cinco questões em discussão: (I) verificar se houve nulidade em razão da alegada quebra do dever de incomunicabilidade dos jurados; (II) aferir se ocorreu atuação indevida da magistrada ao conduzir o interrogatório de testemunha, com comprometimento da imparcialidade judicial; (III) examinar se houve uso indevido da sentença de pronúncia durante os debates, configurando excesso de linguagem; (IV) analisar se a estrutura do plenário do júri comprometeu o pleno exercício da defesa técnica; (V) apurar se a decisão do Conselho de Sentença foi manifestamente contrária à prova dos autos, impondo novo julgamento.

III. Razões de decidir:

3. A alegação de quebra da incomunicabilidade dos jurados não procede, pois, a Defesa deixou de registrar qualquer ocorrência durante a própria sessão plenária, vindo a suscitar o suposto vício, apenas, sete dias depois do julgamento.

4. A atuação da magistrada na inquirição da testemunha Carlos observou estritamente os parâmetros do art. 473 do CPP, que estabelece a prerrogativa do Juiz Presidente iniciar a oitiva das testemunhas. As perguntas formuladas foram claras, respeitosas e destinadas à elucidação dos fatos, sem qualquer sugestão de resposta ou juízo de valor.

5. Quanto à suposta utilização indevida da sentença de pronúncia, nos debates, não há elementos suficientes para configuração de nulidade. Embora o art. 478, I, do CPP proíba o uso da pronúncia como argumento de autoridade, a referência feita pelo Ministério Público foi breve e contextual, com o intuito de esclarecer as fases do procedimento penal aos jurados, e não para reforçar a tese acusatória com respaldo no pronunciamento da instância superior.

6. A alegação de ausência de condições estruturais adequadas para o pleno exercício da defesa, tampouco, configura nulidade. Em primeiro lugar, a Defesa não registrou tal inconformidade na ata da sessão plenária, incorrendo novamente em preclusão (CPP, art. 571, inciso VIII). Em segundo lugar, a magistrada adotou providências imediatas e razoáveis para mitigar qualquer possível limitação técnica, como a autorização de uso da cadeira destinada às testemunhas presenciais para facilitar a comunicação com os depoentes remotos.

7. A alegação de nulidade por ausência de gravação dos debates orais não prospera, pois, as mídias correspondentes foram devidamente juntadas aos autos, conforme comprovado pelo relatório
de mídias. Ademais, não há obrigatoriedade legal de gravação dos debates, conforme arts. 405, § 1º, 475 e 495 do CPP.

8. No mérito, também não procede a alegação de que a decisão do Conselho de Sentença foi manifestamente contrária à prova dos autos. O veredicto dos jurados encontra respaldo em vasto acervo probatório, incluindo o laudo necroscópico, boletim de ocorrência e, sobretudo, o depoimento firme e coerente da testemunha ocular Carlos Alberto Carbonara, que presenciou a agressão.

IV. Dispositivo e tese:

8.

Recurso desprovido.

Tese de julgamento:

“A nulidade por quebra da incomunicabilidade dos jurados deve ser arguida durante a sessão de julgamento, sob pena de preclusão.”

“A atuação do juiz presidente na inquirição de testemunhas é legítima, desde que se limite à busca da verdade e não comprometa a imparcialidade.”

“A mera referência à sentença de pronúncia, sem atribuição de valor probatório ou uso como argumento de autoridade, não caracteriza nulidade.”

“Não se configura nulidade por ausência de estrutura física adequada quando não demonstrado prejuízo efetivo à defesa.”

“A decisão do Tribunal do Júri, quando fundada em uma das versões plausíveis sustentadas em plenário e em conformidade com as provas dos autos, deve ser preservada em respeito à soberania dos veredictos.”

Dispositivos relevantes citados:
CF/1988, art. 5º, XXXVIII, “c”; CP, art. 121, § 2º, IV; CPP, arts. 563, 571, I e VIII, 593, III, “d”, 466, §1º, 473 e 478.

Jurisprudências relevantes citadas:

(AgRg no AREsp 1632897/RS, Rel. Ministro Nefi Cordeiro, Sexta Turma, julgado em 16/06/2020).

(N.U 0001200-29.2015.8.11.0036, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, Vice-Presidência, Julgado em 21/03/2025, Publicado no DJE 21/03/2025);

(N.U 1000387-35.2020.8.11.0092, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, WESLEY SANCHEZ LACERDA, Vice-Presidência, Julgado em 07/02/2025, Publicado no DJE 07/02/2025)

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES (RELATOR):

Egrégia Câmara:

Trata-se de
Recurso de Apelação Criminal,
interposto por
JOSIVAN FONTELES PEREIRA,
contra sentença proferida pelo Juízo da 3ª Vara Criminal da Comarca de Nova Mutum-MT, que, após submetido a julgamento pelo Tribunal do Júri, resultou na condenação do acusado pela prática do crime de homicídio qualificado, previsto no artigo 121, § 2º, inciso IV, do Código Penal, à pena de 12 (doze) anos de reclusão, em regime inicial fechado.

Em suas razões recursais, a Defesa do apelante sustentou, preliminarmente, a nulidade do julgamento, apontando violação à incomunicabilidade dos jurados, atuação indevida da magistrada ao conduzir o interrogatório de testemunha, utilização inadequada da sentença de pronúncia, caracterizando excesso de linguagem, ausência de condições estruturais adequadas para o pleno exercício da defesa, além da inexistência das mídias relativas aos debates orais.

No mérito, pugnou pela anulação da sessão de julgamento do Plenário do Tribunal do Júri, sob a alegação de que a decisão dos jurados foi manifestamente contrária à prova dos autos, sustentando a ocorrência de legítima defesa.

Em contrarrazões, o Ministério Público do Estado de Mato Grosso e a Assistente de Acusação manifestaram pelo
desprovimento
do recurso (ID n. 256415340 e ID n. 256415342).

A Procuradoria-Geral de Justiça, por meio do eminente Procurador de Justiça
Antônio Sérgio Cordeiro Piedade
, manifestou pela rejeição das preliminares e, no mérito
desprovimento
do recurso (ID n. 260523154), sintetizando com a seguinte ementa:

“Recurso de Apelação Criminal. Tribunal do Júri. Julgamento pelo Conselho de Sentença. Homicídio qualificado pelo recurso que dificultou a defesa da vítima. Condenação. Recurso defensivo. Preliminares. Quebra de incomunicabilidade dos jurados. Protagonismo da magistrada na inquirição de testemunha. Excesso de linguagem pelo uso indevido da sentença de pronúncia. Falta de infraestrutura física para a defesa. Não acolhimento.
Ocorrência de preclusão. Questões não arguidas na ata de julgamento. Art. 571, VIII, do Código de Processo Penal
. Não ocorrência das nulidades supracitadas. No mérito, pretendida a anulação da sessão de julgamento. Alegada decisão manifestamente contrária à prova dos autos (art. 593, III, “d”, CPP). Sustenta a ocorrência de legítima defesa. Não acolhimento. Autoria e materialidade demonstradas. Opção dos jurados por uma das correntes de interpretação da prova. Parecer pela rejeição das preliminares e, no mérito, pelo desprovimento do recurso.”

É o relatório.

PARECER ORAL

EXMA. SRA. DRA. KÁTIA MARIA AGUILERA RÍSPOLI (PROCURADORA DE JUSTIÇA):

Ratifico o parecer escrito.

SUSTENTAÇÃO ORAL

USOU DA PALAVRA O ADVOGADO DIEGO VICTOR RODRIGUES BARROS, OAB/RR 1048.

V O T O
(PRELMINARES)

EXMO. SR. DES. JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES (RELATOR):

Egrégia Câmara:

O recurso é cabível (CPP, art. 593, I), manejado por quem têm interesse (CPP, art. 577) e não se verifica hipótese de extinção de punibilidade (CP, art. 107).

PRELIMINAR – QUEBRA DA INCOMUNICABILIDADE DOS JURADOS DURANTE A SESSÃO DE JULGAMENTO

Em 16/08/2024, o Conselho de Sentença do Tribunal do Júri decidiu pela condenação do apelante pela prática do delito descrito na denúncia.

Em 23/08/2024, a Defesa do apelante apresentou petição nos autos requerendo a disponibilização das imagens da sessão plenária realizada em 16 de agosto de 2024, registradas pelo sistema de monitoramento por CFTV. Alegou, para tanto, que durante o julgamento alguns jurados teriam violado o dever de incomunicabilidade, sendo, portanto, imprescindível a disponibilização
das referidas mídias para eventual comprovação da suposta irregularidade (ID n. 256415319).

Em 28/08/2024, a Defesa apresentou as razões do presente recurso de apelação (ID n. 256415324).

Em 09/09/2024, o Ministério Público requereu a intimação da Defesa para que especificasse o fato ou o momento exato que teria caracterizado a suposta quebra da incomunicabilidade dos jurados. (ID n. 256415325).

A Juíza de Direito,
Dra. Luciana de Souza Cavar Moretti
, no exercício da substituição legal, determinou a intimação da Defesa, bem como, oficiou à Coordenadoria Militar para que mantivesse à disposição do Juízo todas as gravações captadas pelas câmeras do plenário do Tribunal do Júri (ID n. 256415327).

Em 16/09/2024, o Douto Advogado
Dr. Diego Victor Rodrigues Barros
, em resposta à intimação que solicitava a indicação precisa do momento da suposta violação ao princípio da incomunicabilidade entre os jurados, informou a necessidade de acesso às mídias das câmeras de segurança do Fórum, que ainda não lhe foram disponibilizadas e permanecem sob a guarda da Coordenadoria da Polícia Militar, a fim de possibilitar a identificação da alegada irregularidade (ID n. 256415331).

Na mesma data, o Douto Advogado
Dr. Carlos Davi Vieira Bastos
peticionou nos autos, informando que a violação ao dever de incomunicabilidade por parte dos jurados teria ocorrido em diversos momentos ao longo da sessão. Todavia, destacou como episódios mais relevantes o início do intervalo do almoço e, sobretudo, o momento subsequente ao retorno, no início da sessão das 14h30min, ocasião em que, segundo a defesa, a própria Juíza Presidente teria realizado um gesto de reprovação, indicando ter presenciado a mencionada violação.

Ademais, a Defesa apontou suposta quebra do dever de incomunicabilidade envolvendo os jurados
Lucas Antônio Conrado Pontes
e
Illan Zannim de Araújo
, posicionados na segunda fileira, no canto superior direito do plenário, os quais, segundo alegado, teriam mantido conversas frequentes, durante o período vespertino, com os
Oficiais de Justiça Sr. Carlos Augusto de Almeida
e
Sr. Édézio de Oliveira Santana
, abordando, inclusive, assuntos relacionados ao julgamento em curso.

Por fim, a defesa reiterou o pedido de disponibilização das imagens captadas pelo sistema de monitoramento CFTV, referentes à sessão plenária realizada em 16/08/2024, com a finalidade de subsidiar a apuração da suposta violação ao dever de incomunicabilidade dos jurados (ID n. 256415332).

Ainda na mesma data, o
Douto Advogado Dr. Diego Victor Rodrigues Barros
apresentou petição reiterando pleitos semelhantes aos formulados pelo
Advogado Dr. Carlos Davi Vieira Bastos
, especialmente no tocante à alegada quebra do dever de incomunicabilidade dos jurados e à necessidade de acesso às imagens da sessão plenária (ID n. 256415333).

Em 31/10/2024, a Juíza da instância singela,
Dra. Ana Helena Alves Porcel Ronkoski
, indeferiu o pleito defensivo, apresentando os seguintes fundamentos (ID n. 256415336):

“In casu, infere-se que na manifestação de 166277710, a defesa alega que “durante o julgamento em plenário, alguns jurados violaram seu dever de incomunicabilidade, e para comprovação desta violação é imprescindível a disponibilização das referidas mídias.” Para tanto, requer que seja disponibilizada a gravação da íntegra da Sessão.

Entretanto, a defesa aponta tal violação de forma totalmente genérica, sem indicar qual teria sido o momento da aludida quebra.

Assim, cabendo a defesa informar qual fato, especificamente, ensejou a quebra de incomunicabilidade que tem conhecimento, uma vez que nada nesse sentido foi arguido durante a sessão e, ainda, a própria defesa rubricou a certidão de incomunicabilidade lavrada ao
final do julgamento pelo Tribunal do Júri, conforme consta no ID 165965060 – fl. 18, a defesa foi intimada para que, no prazo de 05 dias, indicasse expressamente em qual momento aconteceu a violação arguida, já que o pedido foi realizado genericamente, e se trata de uma Sessão de Julgamento que durou várias horas, sendo totalmente inviável a juntada da íntegra da gravação das câmeras internas nos autos, diante do tamanho dos arquivos de mídia.

Sem prejuízo, determinou-se à Coordenadoria Militar para que mantivesse à disposição deste Juízo, todas as gravações das câmeras do Plenário do Júri, do dia 16.08.2024, caso fosse necessário a juntada de parte delas no feito.

Após, a defesa compareceu nos autos no Id. 169216896 e, de forma novamente genérica, indicou que “a violação do dever de incomunicabilidade ocorreu em diversos momentos, no entanto a defesa técnica aponta como momentos relevantes, o início do intervalo do almoço, e especialmente após o retorno, no início da sessão às 14h30m, quando inclusive a juíza presidente faz um gesto de reprovação quanto a esta violação de incomunicabilidade. Além disso, a defesa aponta como maiores violadores desta regra de incomunicabilidade os senhores jurados Lucas Antônio Conrrado Pontes e Illan Zannim de Araújo, que estavam sentados na segunda fileira, canto superior, lado direito, bem como os Oficiais de Justiça Sr. Carlos Augusto de Almeida e Sr. Édézio de Oliveira Santana, os quais conversaram frequentemente com os jurados sobre o julgamento, no período da tarde.”, mas, ainda assim, não informou o que os jurados teriam conversado, que poderia culminar em eventual quebra de incomunicabilidade.

Pois bem.

Diante da petição do réu de Id. 169216896, alegando suposta violação à incomunicabilidade dos jurados, infere-se que a questão levantada precluiu.

Primeiramente, salienta-se que a incomunicabilidade dos jurados prevista no § 1º do art. 466 do Código de Processo Penal não tem caráter absoluto, mas diz respeito à impossibilidade de os jurados, durante o julgamento, conversarem entre si ou com terceiros sobre qualquer aspecto referente à causa em exame.

E, nos termos do art. 571, VIII, do Código de Processo Penal, as nulidades ocorridas no Plenário do Tribunal do Júri devem ser arguidas na própria sessão de julgamento, logo depois de ocorrerem, devendo constar na respectiva ata da sessão, tudo sob pena de preclusão.

Na hipótese, as questões referentes à quebra de incomunicabilidade dos jurados não foram levantadas na sessão plenária (em 16.08.2024), mas somente em petição do dia 23.08.2024 (Id. 166277710), ou seja, sete dias depois, inferindo-se nítida arguição de "nulidade de algibeira", diante do resultado desfavorável à Defesa.

Não fosse isso, não merece guarida a alegação de que “no início da sessão às 14h30m, quando inclusive a juíza presidente faz um gesto de reprovação quanto a esta violação de incomunicabilidade”,
pois, caso esta magistrada tivesse presenciado alguma quebra de incomunicabilidade, ou seja, que os jurados estivessem tratando acerca de assuntos do processo, certamente teria tomado as providências cabíveis, e não apenas “teria feito um gesto de reprovação”, sendo certo que não presenciei qualquer conduta que culminasse em quebra de incomunicabilidade entre os jurados naquela Sessão de Julgamento, tanto que não o anulei.

A juntada dos vídeos da sessão, onde constem eventuais conversas entre os jurados e os Oficiais de Justiça durante os intervalos em nada socorreriam a alegação da Defesa, haja vista que as conversas nesses períodos não são impedidas, mas apenas aquelas que se refiram ao processo, o que nem mesmo a Defesa é capaz de apontar, e por certo que não ocorreram, já que tanto os Oficiais de Justiça quanto todas as partes assinaram o termo de incomunicabilidade acostado ao id. 165965060, fl. 18.

Vejamos: (...)

Indefiro, portanto, o pedido. (...)”
(negritei)

Diante do exposto, não obstante a respeitável argumentação defensiva quanto à suposta violação do dever de incomunicabilidade dos jurados durante a sessão plenária realizada em 16/08/2024, verifica-se que a preliminar em questão não merece acolhimento.

Isso porque referida alegação encontra-se preclusa, nos termos do artigo 571, inciso VIII, do Código de Processo Penal, que impõe o dever de arguição das nulidades tão logo sejam conhecidas, sob pena de não conhecimento.

Consoante corretamente observado pela Magistrada de primeiro grau, conforme decisão lançada no ID n. 256415336, a Defesa técnica não registrou qualquer insurgência quanto à alegada violação da incomunicabilidade durante a própria sessão plenária. O pedido de disponibilização das imagens foi formulado apenas em 23/08/2024, ou seja, sete dias após a realização do julgamento, evidenciando-se, assim, hipótese típica de nulidade de algibeira, rechaçada pela jurisprudência pátria e incompatível com a boa-fé processual.

Nesse contexto, colhe-se as seguintes jurisprudências deste Egrégio Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso,
in verbis
:

“(...) "A quebra da incomunicabilidade deve ser arguida na sessão de julgamento e registrada em ata, sob pena de preclusão." (...)”
(N.U 0001200-29.2015.8.11.0036, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, Vice-Presidência, Julgado em 21/03/2025, Publicado no DJE 21/03/2025)

“(...) 3. As nulidades apontadas não foram arguidas durante o julgamento em plenário, sendo, portanto, atingidas pela preclusão, nos termos do art. 571, inc. VIII, do CPP. Precedentes do STF e STJ confirmam que nulidades não levantadas oportunamente no Plenário do Júri não podem ser arguidas em sede de apelação. (...)

5. A alegada amizade virtual entre jurada e irmã da vítima, demonstrada por print screen de rede social, não configura, por si só, parcialidade suficiente para comprometer a validade do julgamento, especialmente em razão da incomunicabilidade dos jurados, do sistema da íntima convicção e da ausência de influência comprovada no Conselho de Sentença. (...)”
(N.U 1000387-35.2020.8.11.0092, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, WESLEY SANCHEZ LACERDA, Vice-Presidência, Julgado em 07/02/2025, Publicado no DJE 07/02/2025)

Ademais, consta nos autos a
Certidão de Incomunicabilidade dos Jurados
, regularmente lavrada pelos Oficiais de Justiça e assinada por todas as partes envolvidas (ID n. 256415315 – pág. 18), atestando o fiel cumprimento do dever legal de incomunicabilidade. Referido documento goza de presunção de veracidade, não sendo infirmado por qualquer elemento probatório concreto que demonstre o alegado vício.

Importa ressaltar que o simples fato de jurados manterem conversas informais entre si ou com servidores da Justiça durante os intervalos da sessão, desde que não versem sobre o mérito da causa, não configura, por si só, quebra da incomunicabilidade, nos termos do artigo 466, § 1º, do Código de
Processo Penal. A nulidade somente se configuraria se houvesse prova inequívoca de influência indevida na formação do convencimento dos jurados, o que, no presente caso, não foi minimamente demonstrado.

Portanto, ausente qualquer prova concreta da alegada quebra da incomunicabilidade, bem como diante da preclusão consumada pela inércia da Defesa em momento oportuno, a p
reliminar de nulidade deve ser rechaçada
, mantendo-se hígido o julgamento realizado pelo Conselho de Sentença.

PRELIMINAR - ATUAÇÃO INDEVIDA DA MAGISTRADA AO CONDUZIR O INTERROGATÓRIO DE TESTEMUNHA

A Defesa do apelante, em sede preliminar, sustentou, também, a nulidade do julgamento sob o argumento de que teria havido atuação indevida da Magistrada Presidente durante a condução do interrogatório da testemunha Carlos, apontando suposto protagonismo indevido na formulação das perguntas.

Todavia, tal alegação não merece acolhimento.

Nas razões recursais, a Douta Defesa alegou que houve atuação proeminente da magistrada durante o depoimento da testemunha
Carlos
, apontando, como fundamento, os seguintes trechos que, segundo sustenta, evidenciariam referido protagonismo:

“O senhor conhecia essa pessoa, senhor Carlos?”. (00:02:08)

"Certo! Que horas mais ou menos ele chegou ali no posto onde o senhor aguardava ele pro almoço? E o senhor permaneceu ali perto do caminhão durante todo esse tempo, até esse horário que aconteceu esse crime?" (00:06:50 – 00:07:31)

"Essa questão da sombra, foi uma conversa tranquila, ou ele estava meio nervoso? Só pediu lá a sombra? Como foi essa conversa, o tom dessa conversa?" (00:07:36 – 00:07:49)

"Aí, dessa vez, a noitinha, estava só o senhor e o José Ivan? E aí ele chega, e o que ele faz? Quanto tempo ele fica ali?" (00:07:56 – 00:08:11)”

Analisando detidamente as mídias acostadas aos autos, notadamente o registro audiovisual do depoimento da testemunha ocular Carlos, não se verifica qualquer conduta indevida por parte da Juíza Presidente da sessão plenária. As perguntas formuladas pela magistrada mostram-se pertinentes, respeitosas e direcionadas ao regular esclarecimento dos fatos em julgamento, o que é plenamente admissível e, inclusive, desejável no contexto da instrução plenária.

Cumpre destacar que, no procedimento do Tribunal do Júri, a ordem na formulação das perguntas é regida pelo art. 473 do Código de Processo Penal, sendo atribuição do Juiz Presidente iniciar a inquirição das testemunhas, ainda que arroladas pela acusação. Somente após as indagações do magistrado é que são conferidas a palavra ao Ministério Público, ao assistente de acusação, à Defesa e, por fim, aos jurados.

Não há, portanto, qualquer violação ao princípio do juiz imparcial ou ao devido processo legal, uma vez que a atuação da magistrada se limitou ao exercício de sua competência legal, voltada à elucidação dos pontos controvertidos da causa.

Ademais, as perguntas em nenhum momento sugeriram respostas ou indicaram juízo de valor sobre a culpabilidade do réu, tampouco comprometeram a lisura do julgamento.

Nesse contexto,
rejeito a preliminar
arguida pela Defesa de atuação indevida da magistrada.

PRELIMINAR – UTILIZAÇÃO INADEQUADA DA SENTENÇA DE PRONÚNCIA

A Defesa, em sede preliminar, também arguiu a nulidade do julgamento, sob o argumento de que teria havido indevida utilização da sentença
de pronúncia durante a sessão plenária do Tribunal do Júri, circunstância que, segundo sustenta, teria influenciado indevidamente os jurados e comprometido a imparcialidade do veredicto.

Como fundamento para a alegação de nulidade, a Defesa, em suas razões recursais, destacou o seguinte trecho da manifestação do representante do Ministério Público durante a sessão do Tribunal do Júri, proferida perante o Conselho de Sentença:

“E aí, na responsabilização, temos vários estágios [...] porque cada um teve a oportunidade de receber cópia da denúncia, cópia da pronúncia [...] e parte do acórdão, e tem decisão do Tribunal de Justiça que confirma isso.”

No entanto, tal alegação não encontra respaldo jurídico suficiente para ensejar a nulidade do julgamento.

É certo que o artigo 478 do CPP veda expressamente a utilização da decisão de pronúncia como argumento de autoridade durante os debates. No entanto, a jurisprudência é pacífica no sentido de que a mera menção à pronúncia, sobretudo quando utilizada com o propósito de contextualizar os jurados quanto às fases do procedimento do Júri, não configura, por si só, vício capaz de comprometer a validade do julgamento, salvo se demonstrado efetivo prejuízo à defesa.

No caso em apreço, observa-se que a referência feita pelo membro do
Parquet
se deu de maneira pontual e com o nítido intuito de elucidar o trâmite processual ao Conselho de Sentença, sem que tenha havido qualquer tentativa de atribuir autoridade probatória à decisão de pronúncia ou ao acórdão confirmatório. Não se trata, portanto, de discurso que vise induzir os jurados ao convencimento a partir da chancela de instâncias judiciais anteriores, mas sim de um esclarecimento acerca das etapas do procedimento penal.

Cumpre destacar que os jurados, conforme prevê a legislação processual, recebem cópia da decisão de pronúncia juntamente com os autos
submetidos ao plenário, de modo que a simples menção à sua existência ou leitura de seu conteúdo, desde que não utilizada como argumento de autoridade, não tem o condão de violar o devido processo legal ou comprometer a paridade de armas.

Assim,
rejeito a preliminar
suscitada pela Defesa.

PRELIMINAR - AUSÊNCIA DE CONDIÇÕES ESTRUTURAIS ADEQUADAS PARA O PLENO EXERCÍCIO DA DEFESA

A defesa do apelante, em sede preliminar, arguiu a nulidade do julgamento sob o argumento de que as condições estruturais do plenário do júri teriam comprometido o pleno exercício da ampla defesa, especialmente quanto à posição destinada aos defensores durante a oitiva das testemunhas por meio virtual.

Entretanto, tal alegação não merece prosperar.

Primeiramente, observa-se que a tese em questão encontra-se preclusa, uma vez que não foi suscitada tempestivamente durante a sessão plenária. A Defesa apenas apresentou a inconformidade após o proferido o veredicto desfavorável ao réu, o que evidência, mais uma vez, a tentativa de nulidade de algibeira, vedada pelo ordenamento jurídico (art. 571, inciso VIII, do Código de Processo Penal).

Além disso, não há nos autos qualquer demonstração de efetivo prejuízo que tenha decorrido da estrutura física do local ou da posição adotada para a realização das perguntas às testemunhas ouvidas remotamente. Conforme consta da própria ata da sessão de julgamento, a magistrada presidente, diante da limitação técnica do equipamento de gravação, que não captava adequadamente o espaço usualmente destinado à defesa, oportunizou ao advogado a utilização da cadeira reservada às testemunhas presenciais, possibilitando melhor comunicação visual e oral com os interlocutores virtuais.

Verifica-se, ainda, das contrarrazões apresentadas pelo representante ministerial, que o mesmo procedimento já havia sido adotado em
outras sessões, tendo o
Parquet
utilizado do mesmo “assento” das testemunhas para realizar o ato de forma exemplar.

Dessa forma, não se verifica qualquer afronta aos princípios do contraditório e da ampla defesa, tampouco prejuízo concreto à parte, o que afasta por completo a configuração de nulidade. Como é cediço, conforme a diretriz do artigo 563 do Código de Processo Penal, não há nulidade sem demonstração de prejuízo.

Por essas razões,
rejeito a preliminar
vindicada.

PRELIMINAR – AUSÊNCIA DE GRAVAÇÃO DOS DEBATES ORAIS.

A Defesa do apelante, em sede preliminar, arguiu a nulidade do julgamento, sob o fundamento de ausência de juntada das mídias referentes aos debates orais, notadamente quanto ao trecho em que foi sustentada, em plenário, a tese de legítima defesa.

Contudo, sem razão a insurgência defensiva.

Isso porque, embora a douta Defesa alegue que não teriam sido anexadas aos autos as gravações correspondentes aos debates orais realizados no plenário do Tribunal do Júri, verifica-se que tais mídias foram devidamente juntadas aos autos, estando à disposição das partes, conforme consta do relatório de mídia identificado sob o Id. 256415318, inexistindo, portanto, interesse recursal quanto a esse ponto específico.

Ademais, cumpre salientar que, ainda que tais registros audiovisuais estivessem ausentes dos autos, tal circunstância, por si só, não configuraria nulidade processual, uma vez que, nos exatos termos dos artigos 405, § 1º, e 475, ambos do Código de Processo Penal, com a redação conferida pela Lei nº 11.689/2008, apenas os depoimentos das testemunhas e o interrogatório do réu devem ser, obrigatoriamente, registrados por meio audiovisual,
in verbis:

“Art. 405. Do ocorrido em audiência será lavrado termo em livro próprio, assinado pelo juiz e pelas partes, contendo breve resumo
dos fatos relevantes nela ocorridos. (Redação dada pela Lei nº 11.719, de 2008).

§ 1º
Sempre que possível, o registro dos depoimentos do investigado, indiciado, ofendido e testemunhas será feito pelos meios ou recursos de gravação magnética
, estenotipia, digital ou técnica similar,
inclusive audiovisual
, destinada a obter maior fidelidade das informações. (Incluído pela Lei nº 11.719, de 2008).

(...)

Art. 475.
O registro dos depoimentos e do interrogatório será feito pelos meios ou recursos de gravação magnética
, eletrônica, estenotipia ou técnica similar, destinada a obter maior fidelidade e celeridade na colheita da prova. (Redação dada pela Lei nº 11.689, de 2008)

Parágrafo único. A transcrição do registro, após feita a degravação, constará dos autos. (Incluído pela Lei nº 11.689, de 2008).”

Outrossim, o artigo 495, do mesmo diploma legal estabelece que, obrigatoriamente, devem constar na ata da sessão de julgamento todas as ocorrências, que devem ser fielmente descritas, entre as quais se incluem, expressamente, os debates e as alegações das partes, bem como, os respectivos fundamentos. Vejamos:

“Art. 495. A ata descreverá fielmente todas as ocorrências, mencionando obrigatoriamente:

(...)

XIV – os debates e as alegações das partes com os respectivos fundamentos;”

E, no caso concreto, verifica-se que tal exigência legal foi devidamente cumprida, uma vez que a ata de julgamento lavrada pelo Juízo
a quo

contém os registros formais dos debates travados em plenário, inclusive quanto à tese sustentada pela Defesa.

Desta forma, constata-se que inexiste previsão legal acerca da obrigatoriedade de gravação dos debates orais, tratando-se de ato cuja eventual ausência de registro não enseja nulidade, tampouco cerceamento de defesa.

Confira-se, a propósito, o entendimento jurisprudencial aplicável ao caso em apreço:

“Inexiste previsão legal acerca da obrigatoriedade de gravação dos debates orais, de modo que não se sustenta a tese de nulidade do julgamento.”
(TJ-AL - Apelação Criminal: 00073894219998020001 Maceió, Relator.: Des . Celyrio Adamastor Tenório Accioly, Data de Julgamento: 09/10/2024, Câmara Criminal, Data de Publicação: 11/10/2024)

APELAÇÃO CRIMINAL. HOMICÍDIO SIMPLES. NÃO GRAVAÇÃO DOS DEBATES ORAIS APRESENTADOS EM PLENÁRIO. AUSENCIA DE PREVISÃO LEGAL PARA TAL ATO . NULIDADE. INEXISTÊNCIA. TESE DE LEGÍTIMA DEFESA NÃO ACOLHIDA. “Não há como se acatar a nulidade do julgamento, por não ter sido gravados os debates orais apresentados em plenário do julgamento do Tribunal do Júri, tendo em vista, que não há previsão legal a indicar a obrigatoriedade da referida gravação.”
(TJ-PI - APR: 201500010069430 PI 201500010069430, Relator: Des. Joaquim Dias de Santana Filho, Data de Julgamento: 23/03/2016, 2ª Câmara Especializada Criminal)

Por essas razões,
rejeito a preliminar
vindicada.

V O T O (PRELIMINARES)

EXMO. SR. DES. PAULO SERGIO CARREIRA DE SOUZA (
REVISOR
):

Afasto todas as preliminares, nos termo
s do voto do Relator
.

V O T O
(PRELIMINARES)

EXMO. SR. DES. RUI RAMOS RIBEIRO (VOGAL):

Acompanho o voto do Relator
para afastar todas as preliminares
.

POR UNANIMIDADE, AFASTARAM AS PRELIMINARES.

V O T O (MÉRITO)

EXMO. SR. DES. JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES (RELATOR):

Egrégia Câmara:

De outro norte, no mérito, a Defesa pugnou pela anulação da sessão de julgamento do Plenário do Tribunal do Júri, sob a alegação de que a decisão dos jurados foi manifestamente contrária à prova dos autos, sustentado a ocorrência de legítima defesa.

A denúncia narra que (ID n. 177556663):

“(...) Consta dos inclusos autos de inquérito policial que, no dia 20 de outubro de 2019, por volta das 21h, no estacionamento do Posto Bem Brasil III, situado na Avenida Perimetral das Samambaias, 3012W, nesta cidade e comarca de Nova Mutum/MT, o denunciado JOSIVAN FONTELES PEREIRA com manifesto animus necandi, mediante recurso que dificultou a defesa do ofendido, desferiu golpes de arma branca em face da vítima José Ivan de Almeida, causando-lhe as lesões descritas no laudo pericial de necrópsia (fls. 12/14), as quais fora a causa determinante de sua morte.

Infere-se do feito que no dia dos fatos a vítima se encontrava no pátio do Posto Bem Brasil III, em companhia de um amigo, a testemunha Carlos Alberto Carbonera.

Conforme apurado, o denunciado Josivan chegou ao local e sentou-se perto da vítima e da testemunha, ocasião em que passou a discutir com a vítima por questões de somenos importância, situação que acabou evoluindo para que ambos entrassem em vias de fatos, sendo necessária a intervenção da testemunha Carlos para separá-los.

Ocorre que, após findado o desentendimento, Josivan se dirigiu até o seu caminhão, apoderou-se de uma faca e voltou ao local onde a vítima se encontrava, oportunidade em que, sem que a vítima pudesse esboçar qualquer reação, desferiu contra ela vários golpes de arma branca.

Evola-se que depois de ter efetuado os golpes, o denunciado Josivan evadiu-se do local.

Dos autos observa-se que o crime ocorreu mediante recurso que dificultou ou tornou impossível a defesa do ofendido, pois o acusado surpreendeu a vítima e, armado, a abordou de forma inesperada, impedindo que ela esboçasse qualquer reação defensiva.

Em face do exposto, vem o Ministério Público denunciar JOSIVAN FONTELES PEREIRA como incurso nas penas do artigo 121, § 2º, inciso IV (recurso que dificultou a defesa do ofendido), do Código Penal, requerendo que, recebida e atuada a presente, seja o denunciado citado para responder à acusação, designando-se audiência de instrução para a inquirição das testemunhas adiante arroladas, preenchidas as demais formalidades legais, até final julgamento e pronúncia.”

De proêmio, convém registrar que, em observância ao Princípio da Soberania dos Vereditos do Júri, consagrado no art. 5º, inciso
XXXVIII, alínea “c”, da Constituição Federal, a decisão do Conselho de Sentença deve ser preservada, somente se admitindo a cassação ou anulação quando manifestamente contrária às provas dos autos (art. 593, III,
d
, do CPP), ou seja, quando totalmente divorciada do conjunto probatório.

Sobre a matéria, o Superior Tribunal de Justiça possui o entendimento de que:
“a quebra da soberania dos veredictos é apenas admitida em hipóteses excepcionais, em que a decisão do Júri for manifestamente dissociada do contexto probatório, hipótese em que o Tribunal de Justiça está autorizado a determinar novo julgamento”
(AgRg no AREsp 1632897/RS, Rel. Ministro Nefi Cordeiro, Sexta Turma, julgado em 16/06/2020).

No caso em apreço, ao contrário do que manifestado pela Defesa, a decisão proferid
a
pelo Conselho de Sentença não está desamparada de elementos probatórios, ao revés, há expressivo acervo fático-probatório a subsidiá-la, em especial o Boletim de Ocorrência (ID n. 177556664 – pág. 04/05), Laudo Pericial de Necrópsia (ID n. 177556664 – pág. 14/16), Certidão de Óbito (ID n. 177556664 – pág. 21), além da prova oral produzida, nas duas fases.

A testemunha,
Carlos Alberto Carbonara
, ao ser ouvido em Juízo, afirmou ser amigo da vítima e narrou com riqueza de detalhes as circunstâncias do crime que vitimou seu colega, apontando o apelante como o autor do homicídio. Esclareceu que estava presente no momento dos fatos e que presenciou o momento em que o apelante começou a desferir os goles de faca contra a vítima, declarando que:

“(...) Promotora:
É, o senhor conhecia a vítima, o José Ivan há muito tempo?
Carlos:
Conhecia há uns seis meses no trabalho, assim, no transporte, né, conhecia.
Promotora:
Vocês se cruzavam no transporte, na nos locais, era isso?
Carlos:
Isso. Aham. Sim.
Promotora:
Mas chegaram a trabalhar juntos na mesma empresa, alguma coisa assim?
Carlos:
Sim, eu tenho caminhão próprio. Eu carrego na empresa que ele trabalhava.
Promotora:
Ah, entendi. É,
nessa ocasião, o senhor se recorda qual era o trajeto dele? Estava indo para onde?
Carlos:
Sim, o trajeto dele era de Chupinzinho no Paraná para Nova Mutum, no Mato Grosso. (...)
Promotora:
É, e o senhor também, o seu trajeto era até Nova Mutum?
Carlos:
Não, era para Nova Mutum também. Sim, sim. Mas eu vim, eu vim antes, né, tinha chegado umas horas antes, num dia antes.
Promotora:

Entendi. É, aí nesse dia, o senhor lembra quem que chegou primeiro aqui? Que estacionou ali no posto? Carlos:

Fui eu. Promotora:
O senhor. É, vocês já tinham combinado de se encontrar, de almoçar junto ou foi uma coincidência?
Carlos:
Nós tínhamos combinado de almoçar junto sim, combinado. Uhum.
Promotora:
E aí, o senhor lembra mais ou menos que hora que ele chegou e que vocês começaram assim esse almoço?
Carlos: É, ele se atrasou um pouco motivo de um acidente que teve em Rosário no domingo, né. Aí ele se atrasou um pouco, ele chegou por volta da uma e pouco da tarde por aí, né. E daí eu tava fazendo o almoço. Promotora:
O senhor já estava fazendo o almoço?
Carlos:
Sim, tava fazendo o almoço. Uhum.
Promotora:
Aí nesse horário vocês começaram então a almoçar, certo? Entre 1 e 1:20.
Carlos:
É, foi isso. A gente primeiro teve que tirar um pouquinho da carga para outro caminhão levar para Santarém, né, que era uma tinta, né, para outro local. Aí depois a gente começou o almoço.
Promotora:
Então já era o quê? Umas duas/três da tarde?
Carlos:
É, era um pouquinho mais ou menos isso. Não te digo certinho, mas era mais ou menos isso.
Promotora:
Tá. É, o senhor se recorda se na ocasião, é, o senhor e ele chegaram a ingerir alguma bebida alcoólica?
Carlos:
Sim. Nós tomamos cerveja, eu tomei, mas é, não de grande quantia, né. Ele bem menos que eu, sabe.
Promotora:
Entendi. Então ele tava, se a gente fosse dizer, ele bebeu menos que o senhor?
Carlos:
Muito menos, que ele não era de bebida, de muita bebida não. Ele não era, eu tinha bebido
mais cerveja que ele.
Promotora:

Entendi. É, aí tá até ocorrer essa situação do réu, é, enfim, se aproximar ali, havia acontecido algum problema antes disso ou tava tudo tranquilo? Carlos:

É, houve um problema de manhã, quando eu cheguei no pátio do posto, o Josivan aí, ele chegou, eu tava estacionado em uma sombra do pátio do posto, né, que é público, é um lugar que todo mundo pode estacionar. Aí ele chegou e falou o seguinte para mim – Você tem que tirar o caminhão daí que é uma essa sombra é minha, entendeu? Aí eu falei para ele – Não, eu tô esperando dois colegas aqui, um vai para Santarém e outro vai vir aqui, a gente vai almoçar junto e a gente vai ajeitar os caminhão para todo mundo ficar na sombra, né. E aí, pronto, aí eu não vi mais ele. Aí chegou meu amigo tudo, essa conversa acabou, isso acabou, isso não teve nem o Ivan ficou sabendo desse detalhe aí. O que o, né, o falecido, né, ele nem ficou sabendo. Promotora:
Entendi.
Carlos:
Aí nem o nem o colega dele também. Aí.
Promotora:
Só foi com o senhor isso?
Carlos:
Isso só foi comigo. Nada de eu comentar para ninguém isso aí.
Promotora:
Entendi. E deixa eu só entender, ali então, se ajeitasse, cabia todo mundo debaixo da sombra? Não precisava tirar.
Carlos:
Caberia. Não precisava tirar o meu caminhão para pôr o dele não. Nós ia conseguir ajeitar todos ali. São, seriam três caminhões. (...)
Promotora:
Então aqui no seu depoimento, é, na denúncia, inclusive fala que a situação já teria ocorrido no período noturno. É isso?
Carlos:

Sim. Foi à noite, sim. Uhum. No anoitecer, assim, no anoitecer, né. Promotora:

No anoitecer. E relata para nós, então, assim, do início, como que essa situação aconteceu. Carlos: Ah, ali houve o seguinte, eles começaram a discutir, aí o rapaz, ele chegou, esse o Josivan, acho que é, né. Ele chegou, nós estava sentado na cozinha do caminhão, né. Até eu tinha feito do resto da carne, um picadinho, né. Até convidei ele para quando ele chegou,
né. Sabe aquela parceria para ele comer, se ele quisesse comer com nós. E eu não me lembro exato se ele aceitou ou não, não tô me recordando que faz tempo, né. E ele, eu tava no celular encostado no pneu do caminhão sentado e ele e o Ivan começaram a discutir, né. Ele e o Ivan. Aí é, pelo que eu ouvi que eu tava com conversa no celular com a minha esposa em casa, eles estavam, é, o Josivan tava tipo assim, o que eu penso, ah, tirando do outro, sabe? Sabe, eu vou tirar do outro ou sei lá, contando vantagem. O Ivan não era desse negócio de aceitava de que contasse vantagem para ele, entendeu? E pelo que eu tô, eu entendi. Aí eles começaram se alterar os dois. Aí o Ivan, é, tipo, foi nele assim, tipo empurrou e deu um soco nele assim, o Ivan, entendeu? Aí acabou ali, acabou ali, até eu tava recolhendo as coisas para ir para o posto, outro posto lá em cima, né, que a gente tinha cadastro tudo ali em Nova Mutum. E daí ele ligou o caminhão, ele ligou o caminhão que tava na frente do meu. Promotora:
Quem ligou o caminhão?
Carlos: O Josivan. Ele ligou o caminhão dele e no que ele ligou o caminhão, eu falei pro Ivan – Não, ele vai, ele vai ser retirar daí, aí nós vamos ficar aqui, nós não precisamos ir no outro posto, né. E nisso nós, aí eu abri a cozinha de novo, sentei ali no meu lugar e ele voltou. O camião ficou ligado, ele voltou, ele voltou assim com uma coisa assim, parecia que ele tava dando soco no Ivan, sabe? Eu achei que ele tava dando soco, mas no, depois que, na hora ele tinha um negócio aqui assim que era uma ponta assim, sabe? Era um tipo um, uma coisa que perfurava assim, uma lâmina. Era uma lâmina. Aí ele fazia assim no Ivan aqui, nessa parte aqui assim. E o Ivan tava no celular assim, ó, conversando no celular também, ó, com a esposa dele naquele aquele horário, né? E aí o Ivan se levantou, aí eles começaram, aí eu corri, eu corri, eu não sabia o que estava acontecendo certo, eu corri para dentro da cabine do meu caminhão.
Uhum. Promotora:
E aí?
Carlos:

Aí eu fiquei ali, tava com medo, né? Porque eu vi que era uma lâmina no acontecido, sabe? Apesar que, como eu falei, eu tinha bebido um pouquinho, tinha bebido, mas eu tô lembrando exatamente disso. Aí eles sumiram para trás do caminho. Aí depois veio um senhor e falou para mim – ó, o teu amigo tá caído lá no fundo. E eu com muito medo ali de que podia acontecer comigo também, né? E aí eu fui lá, eu vi o Ivan daquele jeito lá. Daí, aí ele só falou para mim que ele tava indo embora. Ele disse – eu tô indo embora. Eu falei – que isso. Aí eu fui buscar um travesseiro do caminhão e botei embaixo da cabeça dele. Foi isso que aconteceu, né. Promotora:
Quem disse que tava indo embora era o Ivan?
Carlos:
É. É, é quem disse é o Ivan. Isso, isso, o Ivan, isso. Ele falou – tô indo embora, Carlos.

entendeu? (...)
Promotora:
Quando ele chegou já no início da conversa ele começou com essas, tirar como o senhor falou, tirar onda, ele já começou a falar aquelas coisas? Ou demorou um pouco?
Carlos:
Não, eles já começaram a conversas ele eles dois, eu estava separado deles a sim, a questão de um metro e meio né, mas eu não estava prestando muito no assunto inicial ali, quando começou a ficar forte o assunto ali, daí eu prestei mais atenção sabe.
Promotora: entendi. Quando o senhor prestou atenção, o que o Josivan falava? Que que ele falava que ele estava querendo levar vantagem? Carlos: o que eu me recordo é que ele falava assim - é porque eu tenho cinco/seis caminhões. Não sei se é verdade, não sei se é mentira, não era motivo para falar aquilo aquela hora. (...) Promotora:
Na posição que o Ivan estava sentado, ele tava de frente ou de costas pro caminhão do Josivan?
Carlos:
de frente.
Promotora:
ele via o Josivan?
Carlos:
via, só que ele tava no celular assim no caso, né? Assim.
Promotora:
ele tava mexendo no celular?
Carlos:
isso. Assim. Daí quando ele fez assim, aí ele, aquele batia nele, que eu achei que era soco, né.
Promotora:
Então quando o Ivan percebeu que ele se levantou, que o senhor falou, já tinha acontecido o primeiro golpe?
Carlos:
quando Ivan Não, o Ivan quando se levantou que começou a levar os golpes.
Promotora:
Ah, tá. Mas ele se assustou com a presença já em cima dele do Josivan ou ainda tinha uma distância?
Carlos:
Não, não, tava em cima. Já tava em cima.
Promotora:
Não tinha nenhuma distância?
Carlos:
nenhuma distância.
Promotora:
O senhor que tava assistindo a cena, né, que viu tudo isso, o senhor percebeu ele vindo ou também já se assustou quando ele tava em cima do Ivan?
Carlos:
Não percebi ele vindo. Não percebi. Não percebi.
Promotora:
É, O senhor disse que não conseguia. O senhor só viu a lâmina?
Carlos:
Sim.
Promotora:
O senhor não saberia se era faca, se era punhal, o que que era? Nada. Só a lâmina?
Carlos:
Uma lâmina curtinha.
Promotora:
Ah, isso que eu ia perguntar. Era uma lâmina curta ou uma lâmina maior?
Carlos:
Curta. Curta. Uma lâmina curta. Curtinha assim, o tamanho de um dedo assim, um pouquinho mais, uma coisa assim.
Promotora:
Entendi. E aí, então, o Ivan tá sentado mexendo no celular, ele se surpreende com o já próximo, né? O Josivan ali. E ele chega a levantar, senhor Carlos?
Carlos:
Quem?
Promotora:
O Ivan.
Carlos:
Sim. Levanta. Ele levanta.
Promotora:
Ele levanta. Ele consegue levantar antes do primeiro golpe?
Carlos:
Antes do primeiro golpe. Quando ele viu, ele levantou assim. E daí foi o que aconteceu.
Promotora:
Antes de levar o primeiro golpe, o Ivan, ele conseguiu se afastar, correr ou até dar algum soco, alguma coisa no Josivan ou não deu tempo?
Carlos:
Não, ele não teve tempo de nada, de nada, nada, nada, nada. Teve tempo de nada.
Promotora:
E o senhor viu quantos golpes?
Carlos:
Ah, eu via que ele fazia assim. Eu achava que era soco, como eu falei para ti, né?
Promotora:
Sim,

O senhor achava que era soco, mas foi mais de um?
Carlos:
Foi até que tava na minha frente, sim. Foi mais de um. Aí eu
corri pra cabina do caminhão, né? Que eu depois após que eu vi a lâmina, né?
Promotora:
O senhor correu pra cabine, mas aí o que que o senhor falou que eles foram para trás do caminhão.
Carlos:
Sim. Daí sim. Quando tava entrando no meu caminhão, eles estavam indo para trás do caminhão no escuro.
Promotora:
Mas eles foram para trás como o Ivan. Quem que tava atrás de quem?
Carlos:
Eles estavam um de frente com o outro.
Promotora:
Mas o Ivan então ia andando para trás para tentar se afastar?
Carlos:
Isso, isso, isso. Uhum.
Promotora:
E o Josivan ia atrás dele?
Carlos:
Na frente dele assim, na frente. Isso. Ia atrás dele. Isso.
Promotora:
Então o Ivan ia andando de costas e o réu ia na frente dele, atrás dele.
Carlos:
Isso (...)”.

Diante do Conselho de Sentença, a testemunha
Carlos Alberto Carbonara
confirmou integralmente o teor de seu depoimento prestado na fase judicial, mantendo sua versão dos fatos de forma firme e coerente.

A testemunha,
Policial Militar Jorge Luiz Dantas Fernandes
, ao ser ouvida em Juízo, declarou que não presenciou os fatos, tendo apenas atendido à ocorrência após serem acionados pela unidade de saúde, que informou sobre o ocorrido.

“(...)

Promotora:
relata para nós o que aconteceu na ocasião.
Jorge:
na verdade eu vou aqui ratificar o que que está na narrativa no BO né. O que ocorre, na data o hospital entrou em contato com a gente né, com a guarnição, dando conta que tinha dado entrada naquela unidade de saúde né, um senhor, vítima de ferimento com arma branca. A gente deslocou até a unidade de saúde, não pode colher muitas informações devido ao estado de saúde do paciente que tinha dado entrada né, naquele local, mas foi possível fazer a qualificação do mesmo.
Promotora:
da vítima?
Jorge:
É da vítima. Mas teve uma insuficiência de colher informações a respeito do suspeito, de testemunha, alguma coisa assim, referente ao caso.
Promotora:
Entendi. É, então quem acionou a Polícia Militar foi o próprio hospital?
Jorge:
Foi o próprio hospital.
Promotora:
E o senhor chegou a conversar com essa vítima ou quando chegou lá ela já estava em atendimento?
Jorge:
Ela estava em atendimento, tinha sido encaminhada para o centro cirúrgico, aí ficou impossibilitado de colher informação por meio dela.
Promotora:
Entendi. Tem uma informação aqui no boletim de ocorrência que eu queria que o Senhor me dissesse como que os senhores tomaram conhecimento dessa informação em específico, fala assim, a informação que o senhor obteve foi ter havido um desentendimento entre a vítima e o agressor nas proximidades do Posto Bem Brasil 3, o senhor lembra como que vocês souberam disso né, naquela ocasião?
Jorge
: sim, ali mesmo no ambiente hospitalar foi o que se comentou ali naquela unidade.
Promotora:
Entre os funcionários do hospital?
Jorge:
É, ele deu entrada aqui, segundo aí estão falando que ele se desentendeu com um terceiro lá nas proximidades do Posto Bem Brasil, mas não chegaram a falar nada assim concreto né, do que se tratava, de fato o que ocorreu, essas informações aí eu não obtive.
Promotora:
Quando o senhor chegou lá, é, o senhor sabe quem que, se ele foi levado por ambulância, bombeiro ou se alguém socorreu ele?
Jorge:
Segundo a equipe do hospital, foi a rota oeste que prestou socorro a essa vítima. (...)
Promotora:
Então o senhor, a polícia, vocês né na ocasião não chegaram a ir lá no posto, a verificar alguma testemunha, alguma materialidade não?
Jorge:
Chegamos de passar lá pelo local, mas é aquela velha máxima né, ninguém quer falar nada, ninguém vê nada, entendeu, então a gente chegou a ir no local lá. (...)”

Durante a sessão plenária, o
Policial Militar Jorge Luiz Dantas Fernandes
confirmou integralmente as declarações anteriormente prestadas na fase judicial, declarando que:

“(...) Jorge:
Sim, a minha equipe atendeu essa ocorrência já por intermédio da, de uma ligação da equipe do hospital. Comparecemos ao hospital, foi verificado de fato a situação. É, conseguimos a qualificação dessa vítima por meio do cadastro lá do hospital, porque ela estava no estado grave, é, permaneceu no centro cirúrgico. E, porém, a qualificação do suspeito não foi possível, é, por não haver testemunha ali naquele local, no hospital. É, mesmo assim a gente deslocou ainda ao pátio do posto bem Brasil, mas não, nenhuma testemunha se prontificou. Poucas pessoas a gente, foi vista ali no pátio, naquele momento, após o atendimento do hospital. Diante disso, como de prática, a Polícia Militar, é, confecciona o boletim de ocorrência e registro na delegacia de polícia judiciária civil para que a Polícia Civil, é, inicie o processo de investigação.
Juíza:
O senhor não teve nenhum contato com a vítima?
Jorge:
Não, eu não tive contato com a vítima.
Juíza:
Também nenhum contato com o réu?
Jorge:
Não, não.
Juíza:
Nem com nenhuma testemunha dos fatos?
Jorge:
Nem com nenhuma testemunha. Até mesmo porque o, como havia falado, a vítima estava grave e não tinha possibilidade de conversar com a guarnição.
Juíza:
Chegaram a ir até lá, ao local?
Jorge:
Sim, a gente passou no pátio, porém procurou algumas testemunhas, mas não houve nenhuma que prontificou em falar que viu alguma coisa.
Juíza:
Chegaram a ver mancha de sangue, alguma arma branca por ali?
Jorge:
Não, até mesmo que a gente não tinha conhecimento do local exato, porque, só falaram assim, ó, ouve essa confusão no pátio do posto Bem Brasil. (...)
Promotor:
O senhor falou que foi acionado direto pelo hospital com a chegada da vítima, com as lesões.
Jorge:
Sim.
Promotor:
Senhor sabe quem levou a vítima para o hospital?
Jorge:
Segundo informações do hospital foi uma equipe da Rota do Oeste.
Promotor:
Da Rota do Oeste.
Jorge:
Isso.
Promotor:
E ninguém o acompanhou ali, acompanhou a
vítima nesse atendimento?
Jorge:
Não. Não havia nenhuma testemunha ali, pessoas próximas, amigo ou parente, não havia ninguém. (...)”

A testemunha
Vitor Adriano Lins do Nascimento
,
ao ser ouvido em Juízo, relatou que reside na borracharia localizada anexa ao posto de combustíveis, salientando que não presenciou os fatos, tendo apenas visualizado o corpo da vítima caído ao solo no momento em que saiu de sua residência. Vejamos:

“(...) Promotora:
É, nós estamos apurando aqui um homicídio ocorrido dia 20 de outubro de 2019 ali no estacionamento posto Bem Brasil 3, na perimetral das Samambaias. E consta que na época o senhor acho que morava na borracharia que ficava anexa lá, certo?
Vitor:
morava ao lado.
Promotora:
morava lá.
Vitor:
ao lado.
Promotora:
É, e aí o senhor foi ouvido na polícia sobre essa situação, senhor se recorda?
Vitor:
sim.
Promotora:
Conta para nós o que que o senhor sabe, o que que aconteceu desde o início.
Vitor:

Na verdade, eu fui sair para casa, né, sair fora de casa né, para ir aonde meu pai trabalha. Eu me deparei com um rapaz no chão. A princípio eu pensei que ele tinha caído em cima da carreira, né, que talvez ele poderia tá mexendo em alguma coisa assim. Aí tinha um rapaz com ele também em pé lá. Aí me aproximei, né, para saber o que que tinha acontecido. Aí eu percebi que tinha um corte na barriga, um dia assim que o outro parece que foi perfurado. A princípio eu só prestei o atendimento lá, só socorro, né, ele tava lá, eu não sabia nem o que tinha acontecido, entendeu?

Promotora:
O senhor chegou então a acionar alguém para isso ocorrer?
Vitor:
Eu entrei em contato com os bombeiros, né, bombeiro.
Promotora:
Aí o senhor estava lá quando o pessoal chegou para socorrer ele?
Vitor:
Sim.
Promotora:
Entendi. Quando o socorro chegou, ele ainda tinha vida?
Vitor:
Sim.
Promotora:
Ele falava alguma coisa com vocês?
Vitor:
Olha, ele falava, ele falava sim, só que
ele falava que só que ia morrer, alguma coisa assim nesse sentido.
Promotora:
Ele dizia que ia morrer.
Vitor:
Isso.
Promotora:
É, quando a situação aconteceu, o senhor estava dentro de casa?
Vitor:
Eu tava dentro de casa, não presenciei o fato.
Promotora:
É, o senhor não viu, né? Mas o senhor ouviu alguma coisa.
Vitor:
Também não.
Promotora:
É, o senhor chegou a ver se ali próximo havia faca, alguma coisa do tipo? O senhor falou que era perfuração, né?
Vitor:
Sim, uma perfuração assim, assim e parece que um corte de assim de lateral.
Promotora:
Tinha alguma faca ali perto?
Vitor:
Não. (...)”

Por sua vez, o apelante, ao ser interrogado em Juízo, apresentou sua versão dos acontecimentos, não negando a prática dos atos que lhe foram imputados, mas afirmando tê-los praticado em legítima defesa. Vejamos o que declarou em audiência:

Juíza:
É verdade isso aqui que eu li?
Apelante: Não, assim, o fato ocorrido é verdade, mas tem algumas coisas aí que não é verdade. Juíza:
Então me conta exatamente como que aconteceu, por favor.
Apelante:
Ah, nós, é, nós estava lá no posto Bem Brasil, é, eu o os dois rapazes, né, que tava lá. Aí eu cheguei, estacionando meu caminhão, um deles já tava. Aí eu fui pro restaurante, eu fiquei conversando com outros colegas meu no restaurante lá da, que trabalhava na mesma empresa, na mesma empresa que que eu, e os outros colegas meu ia seguir viagem, né? Nós ficou conversando lá. Aí quando foi por volta do, já anoitecendo, eu voltei pro caminhão quando, é, tava já o esse outro, seu, como é que era Sr. Ivan? Era Ivan. É tava os dois quando eu retornei pro caminhão.
Juíza:
Sr. Carlos, quem foi ouvido aqui é Carlos e quem faleceu é José Ivan.
Apelante:
Isso. Quando eu retornei, quando eu cheguei só tava o seu Carlos.
Juíza:
Uhum.
Apelante:
Quando eu retornei pro caminhão, tava os dois que eles estavam fazendo churrasco desde de tarde, eu não lembro o
horário.
Juíza
E aí?
Apelante:
Aí cumprimetamos e tal. Aí meu caminhão tava pertinho de frente com o caminhão deles. E aí começamos a conversar, a dialogar. Aí o seu, era Ivan né, começou a me agredir com palavra com que não gostava de tranqueiro, que é (inaudível) e esses negócios aí, aí foi quando o.
Juíza:
Mas do nada isso, seu Josivan?
Apelante:
senhora.
Juíza:
(inaudível).
Apelante:
Não, não foi do nada, a gente tava falando de caminhões.
Juíza:
Aham.
Apelante:
Tava falando de caminhões, foi falando em caminhões e foi chegou esse fato de dessa começar essa ofensa de diferença, de do caminhão carga seca, não gostar do pessoal que carrega petróleo e etc.
Juíza:
Isso existe mesmo? ou é só uma coisa, era só uma coisa dele?
Apelante:
Eu não sei. A primeira vez que eu vi isso na minha vida.
Juíza:
Ah, entendi.
Apelante:
Primeira vez que eu presenciei isso na minha vida.
Juíza:
E aí.
Apelante:
Aí foi quando ele partiu para cima de mim me soqueando.
Juíza:
Vocês estavam sentados ou em pé, seu Josivan?
Apelante:
no começo nós estava sentados, nós nos sentamos, eu sentei assim próximo dele, tava meio sentados, aí eu vi que que tava o negócio tava se alastrando, eu levantei. Quando eu levantei, ele levantou também. Ele já levantou, partiu para cima de mim. Aí foi quando eu saí de costa, ele me soqueando, tentou pegar no meu pescoço. E aí foi quando eu vi ao lado ali a uma faca que eles estavam fazendo churrasco do lado do caminhão. Aí que eu peguei a faca para ver se eu, é, me defendia. Aí ele veio. Quando ele veio, eu fui quando eu tropecei, quase caí que eu levantei a faca, ele veio para cima. Aí depois, aí ele veio, aí depois ele recuou e veio de novo. Aí foi quando foi dois ferimento. Aí eu corri para um lado, ele correu pro outro e o outro rapaz que veio junto com ele, tava com ele atrás também querendo me bater, correu também.
Juíza:
Então, pera aí. Houve essa discussão. Vocês já tavam em pé inicialmente, inicialmente sentados,
mas a discussão fica mais acalorada, vocês dois se levantam.
Apelante:
Isso.
Juíza:
Nesse momento ele te agride, ele te agride como?
Apelante:
Isso. Soco.
Juíza:
Onde te atingiu esse soco e quantos socos foram?
Apelante:
Ah, eu não lembro quantos socos foram, mas foram alguns socos. Uns me atingiram tipo no rosto e outros atingir pelos peitos, as costelas. Eu não, assim, eu não tenho tanta lembrança.
Juíza:
O Senhor chegou a cair nesse momento?
Apelante:
Não cheguei totalmente a cair no chão não, mas eu tropecei e quase caía. Foi na hora que eu. (...)
Juíza:
Foi saindo dele, recuando dele?
Apelante:
Isso. De costa.
(...)
Não, eu tava recuando de costa e ele veio para cima. Ele mais o outro.
Juíza:
o outro também veio?
Apelante:
O

outro veio atrás, tava atrás dele.
Juíza:
Chegou a te agredir? o Carlos.
Apelante:
Eu não tenho bem lembrança porque assim, no confronto você não vê muita coisa assim, foi tão rápido. Eu não tenho lembrança porque muita mão em cima de você. Eu não tenho lembrança se o esse seu Carlos chegou a me atingir, mas o seu Ivan era o que tava na frente.
Juíza:
Mas ele chegou a vir também participar dessa briga ou ele permaneceu o tempo todo de Fora o Carlos?
Apelante:
Ah, o seu Carlos tava junto. Tava junto com seu Ivan. (...)
Juíza:
É, ele ele tava junto com o Carlos quando o José Ivan avançava para para vir por cima do Senhor, o Carlos estava junto ou não?
Apelante:
Tava. Sim, senhora.
Juíza:
Certo. Mas o senhor não lembra se o Carlos chegou a te atingir. É isso?
Apelante:
Não, não tenho lembrança. Assim porque vê os dois juntos. Aí vai saber qual é a mão que bateu em mim. (...)
Juíza: O Senhor conseguiu revidar algum soco? Apelante:

Senhora, não, senhora. Juíza:
Não?
Apelante: Só tentei me defender. Juíza:
Entendi. E aí, que que aconteceu a partir disso?
Apelante:
Aí foi quando eu corri, eu corri para um lado, um correu pro outro lado e outro correu pro outro lado.
Juíza:
Não, não. Eu quero saber que
momento que o senhor pega a faca, onde? Como?
Apelante:
a faca tava do lado do caminhão.
Juíza:
Qual caminhão?
Apelante:
dele.
Juíza:
Do lado onde?
Apelante:
Do lado, do lado, tipo assim, a carroceria, tá. Estava do lado da carroceria, tá, do lado da do caminhão onde eles estavam fazendo o churrasco.
Juíza:
Na cozinha do caminhão?
Apelante:
senhora?
Juíza:
nessa parte que chamam de cozinha do caminhão. É isso?
Apelante:
Isso, isso. É, tava desse lado,
Juíza:
tá? E aí o senhor pegou a faca que estava ali?
Apelante:
Isso.
Juíza:
E aí quando o senhor pega a faca, o que que acontece?
Apelante:
Ele, não, quando eu pego a faca, ele já, ele tava em cima de mim. Ele tava em cima de mim. Eu vim, eu tava de costa, saindo de costa e eles, eles em cima, em cima. Foi quando e eu, é, levantei a vista e vi a faca do lado. Foi quando eu passei a mão, eu peguei a faca.
Juíza:
E aí eles vem que pega a faca ou não?
Apelante:
Não, peguei a faca, ele continuou vindo para cima. Eu quase caí. Aí eu fui levantei a mão para intimidar ele. Foi quando eu levantei a mão foi quando ele veio para tentar pegar no meu pescoço. Aí foi quando deu o primeiro ferimento nele.
Juíza:
E aonde pegou?
Apelante: Eu não lembro. Foi na frente. Eu não lembro a assim aonde foi. Não tenho lembrança. Juíza:
Vocês dois estavam em pé?
Apelante:
Não, nós estávamos em pé. Mas assim, na hora do fato, eu tava, é, eu tava tipo me defendendo, andando para trás.
Juíza:
Certo. Mas os dois em pé?
Apelante:
Isso. Os dois em pé. Os três, né? Na realidade.
Juíza:
Certo. Quando o senhor dá o primeiro golpe que atinge ele com essa faca, o que que acontece?
Apelante:
Aí ele vem de novo para cima de mim.
Juíza:
Veio igual? Não parou? Não arregou nada?
Apelante:
Não, não parou. Ele continuou. Ai, foi quando foi. Aí foi quando eu tive a chance de correr. Aí eu corri e eles correram também.
Juíza:
Quantos golpes o senhor deu nele?
Apelante:
Ah, dois.
Juíza:
Só dois?
Apelante:
Dois.
Juíza:
Tá. E aí o senhor conseguiu
correr?
Apelante:
Isso.
Juíza:
E eles correram também ou ele já caiu nesse momento?
Apelante:
Não, ele correu. Nós três corremos.
Juíza:
Cada um. O senhor para um lado e os dois pro outro?
Apelante:
Isso. (...)
Promotora:
É, voltando lá nos fatos, porque eu ainda não consegui entender que em que parte que tava essa faca do caminhão?
Apelante:
O caminhão
Promotora:
Tenta explicar para mim.
Apelante:
a carroceria ela é ela é feita de madeira.
Promotora:
Sim.
Apelante:
Aí tem vários lugares de você botar qualquer objeto do lado, entendeu?
Promotora:
É, mas eu quero saber nesse caso específico onde estava.
Apelante:
Do lado da carroceria próximo à cozinha onde estava.
Promotora:
Mas não na cozinha?
Apelante:
não cozinha. (...)”

Diante dos jurados do Conselho de Sentença, o apelante reafirmou a versão dos fatos anteriormente apresentada em Juízo, sustentando que apenas reagiu a uma agressão inicial sofrida. Segundo a tese defensiva, sua conduta estaria amparada pela excludente de ilicitude da legítima defesa.

Diante do conjunto fático-probatório coligido nos autos, não se sustenta a alegação defensiva de que a decisão do Conselho de Sentença teria violado o princípio da soberania dos veredictos por supostamente estar dissociada das provas produzidas.

Consoante se depreende do conjunto probatório, a decisão proferida pelo Conselho de Sentença não se encontra dissociada dos elementos constantes nos autos, sobretudo das declarações prestadas pelo próprio apelante e pela testemunha ocular Carlos Alberto Carbonara, que presenciou os fatos.

Os jurados, no exercício da soberania que lhes é conferida pela Constituição Federal, rejeitaram, a tese de legítima defesa sustentada pela Defesa técnica. Entenderam, com base nas provas produzidas, que tal excludente não restou demonstrada de forma minimamente convincente.

A versão apresentada pela mencionada testemunha ocular revelou-se a mais plausível, no sentido de que, após um desentendimento inicial
com a vítima (fato este confirmado também pelo próprio apelante), o acusado deixou o local e, momentos depois, retornou portando uma lâmina, utilizando-se da arma branca para desferir os golpes, sem que a vítima tivesse qualquer possibilidade de reação ou defesa.

Dessa forma, a negativa da legítima defesa pelo Conselho de Sentença encontra respaldo no acervo probatório, não havendo falar em veredicto dissociado da realidade fática delineada nos autos. A narrativa construída em plenário e acolhida pelos jurados se mostra compatível com as provas coligidas, não havendo elementos que autorizem a ordem de novo julgamento pelo Tribunal do Júri.

Como já mencionado, a decisão entendida como manifestamente contrária à prova dos autos é aquela em que o Conselho de Sentença despreza completamente o conjunto probatório, conduzindo a um resultado dissociado da realidade apresentada nos autos, o que não se vislumbra no caso presente. Havendo versões contraditórias e uma sendo a escolhida, há que se respeitar a manifestação soberana do Tribunal do Júri, que é o juiz natural da causa, previsto, constitucionalmente.

Em sendo assim, coexistindo teses opostas e havendo coerência na escolha de uma delas pelo Júri Popular, é vedado ao Tribunal
ad quem
cassar a decisão proferida pelo Conselho de Sentença, sob pena de ofender o princípio da soberania dos vereditos, previsto no art. 5.º, inc. XXXVIII, alínea
“c”
, da Constituição Federal.

Nesse sentido é o entendimento pacificado neste Egrégio Tribunal de Justiça, consoante se depreende do Enunciado n.º 13 da Jurisprudência Uniformizada da Colenda Turma de Câmaras Criminais Reunidas,
in verbis
:

“Não se caracteriza como manifestamente contrária à prova dos autos a decisão que, optando por uma das versões trazidas a
plenário do Tribunal do Júri, não se encontra inteiramente divorciada do conjunto fático-probatório existente no processo”.

Nesse contexto, nota-se que a decisão do Conselho de Sentença está amparada pelas provas dos autos e, portanto, não há que se cogitar em nulidade por decisão contrária à prova dos autos.

Conclusivamente, entendo que a decisão dos jurados está baseada em prova contida nos autos, de maneira que não há que se falar em submissão do apelante a novo julgamento pelo Conselho de Sentença.

Ante o exposto, em consonância com o parecer da Procuradoria-Geral de Justiça,
CONHEÇO
do recurso do apelo interposto pela Defesa de
Josivan Fonteles Pereira
, no mérito,
NEGO-LHE PROVIMENTO,
mantendo
incólume
a sentença penal condenatória.

É como voto.

V O T O

EXMO. SR. DES. PAULO SERGIO CARREIRA DE SOUZA (
REVISOR
):

Acompanho o voto do Relator.

EXMO. SR. DES. RUI RAMOS RIBEIRO (VOGAL):

Desembargador Relator, quem empurrou quem? Quem agrediu primeiro?

EXMO. SR. DES. JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES (RELATOR):

A vítima foi quem agrediu primeiro.

Conforme a testemunha, a vítima não apreciava "contação de vantagem", e o apelante estaria se vangloriando, dizendo que possuía isso ou aquilo. A primeira agressão partiu da vítima, mas ocorreu após um intervalo. Acreditava-se que a situação havia se acalmado quando o apelante, de forma diversionista, foi até
seu
caminhão, dando a entender que iria embora.

Contudo, retornou com um instrumento perfurocortante, entraram em luta corporal e, então, o apelante agrediu a vítima.

EXMO. SR. DES. RUI RAMOS RIBEIRO (VOGAL):

Uma questão que
acende uma
preocupação, pelo menos
na
minha percepção
, é que
existiam
pessoas
no local que
faziam
ing
estão
de bebida
alcoólica
, conforme afirmou uma
testemunh
a
.
Já
os
diretamente e
nvolvidos
,
não sei

dizer.

A vítima, por motivos banais relacionados a caminhões ("tenho 6, tenho 5, tenho 4"), decidiu agredir o apelante. A situação, entre aspas, pareceu ter se resolvido, pelo menos temporariamente. Não sei por quanto tempo. Em seguida, Josivan teria ligado o caminhão, como se fosse se afastar dali para outro lugar, onde, provavelmente, pudessem estacionar com segurança e descansar. Não sei os detalhes.

Na sequência, ele retornou
, conforme depoimento da testemunha, que disse
: "Ele retornou. Nós não iríamos mais porque a gente não tinha nada a ver com isso. Não precisaria a gente sair daqui."

Interpretei que eles queriam sair dali — me desculpe se estiver totalmente errado — justamente porque a situação ficou perigosa. Então, eles preferiram se afastar para evitar um mal maior.

Josivan, que tinha ligado o caminhão, voltou — não sei se saiu do caminhão e foi a pé ou se voltou com o caminhão — e ali entraram em luta corporal. É isso mesmo que eles falaram? Eles entraram em luta corporal?

EXMO. SR. DES. JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES (RELATOR):

Sim.

V O T O

EXMO. SR. DES. RUI RAMOS RIBEIRO (VOGAL):

Então,
f
ico com certa dificuldade para entender a qualificadora, pois os fatos ocorreram em sequência. Mesmo que houvesse um pequeno intervalo, ele não foi suficiente para que a vítima não esperasse um ataque. Os eventos se sucederam de forma relativamente rápida, apesar de uma "esfriada" na situação. A prova dessa qualificadora me preocupa um pouco.

A norma do inciso IV do §
2
º do artigo 121 do Código Penal prevê como qualificadoras traição, emboscada, dissimulação ou qualquer outro recurso que dificulte ou impossibilite a defesa da vítima. Isso implica algo que se aproxime desses conceitos. No entanto, aqui, a vítima viu a pessoa se aproximar com uma arma na mão após uma altercação. Qual o nível de surpresa que ela poderia ter tido?
Porque dissimulação não me parece que foi questionado, salvo engano. Emboscada não faz nenhum sentido. Traição muito menos.

Por essas razões, peço vista dos autos para melhor
análise deste
ponto.

SESSÃO DE 30 DE JULHO DE 2025 (CONTINUAÇÃO DE JULGAMENTO)

V O T O
VISTA (MÉRITO)

EXMO. SR. DES. RUI RAMOS RIBEIRO
(VOGAL):

Eminentes pares.

Como visto, trata-se de recurso de apelação criminal interposto por
Josivan Fonteles Pereira
contra sentença proferida pelo Juízo da 3ª Vara Criminal da Comarca de Nova Mutum/MT que, após julgamento pelo Tribunal do Júri, o condenou como incurso nas penas do artigo 121, §2º, inciso IV, do Código Penal, à pena de 12 (doze) anos de reclusão, em regime inicial fechado.

Segundo a denúncia, no dia 20 de outubro de 2019, por volta das 21h, no estacionamento do Posto Bem Brasil III, situado na Avenida Perimetral das Samambaias, 3012W, na cidade de Nova Mutum/MT, o denunciado
Josivan Fonteles Pereira
, com manifesto
animus necandi
, mediante recurso que dificultou a defesa do ofendido, desferiu golpes de arma branca contra a vítima José Ivan de Almeida, causando-lhe lesões descritas no laudo pericial de necrópsia, as quais foram a causa determinante de sua morte.

Consta que a vítima se encontrava no pátio do posto em companhia de um amigo, a testemunha Carlos Alberto Carbonera. O denunciado chegou ao local e sentou-se perto da vítima e da testemunha, ocasião em que passou a discutir com a vítima por questões de somenos importância, situação que evoluiu para vias de fato, sendo necessária a intervenção da testemunha Carlos para separá-los. Após o desentendimento, Josivan dirigiu-se até seu caminhão, apoderou-se de uma faca e voltou ao local onde a vítima se encontrava, oportunidade em que, sem que a vítima pudesse esboçar qualquer reação, desferiu contra ela vários golpes de arma branca, evadindo-se em seguida.

Após regular instrução processual, o réu foi pronunciado como incurso nas sanções do artigo 121, §2º, IV, do Código Penal, sendo a decisão mantida pelo Tribunal de Justiça em sede de Recurso em Sentido Estrito.

Realizada a sessão de julgamento em 16 de agosto de 2024, o Conselho de Sentença, por maioria de votos, reconheceu a materialidade e a autoria delitivas, afastou a tese desclassificatória, negou a absolvição do réu, refutou a circunstância privilegiadora prevista no §1º do artigo 121 do Código Penal e reconheceu a qualificadora do recurso que dificultou a defesa da vítima.

Em suas razões recursais (id. 175411619), o apelante suscita, preliminarmente: a) nulidade por violação do princípio da incomunicabilidade dos jurados, alegando que os jurados Lucas Antônio Conrrado Pontes e Illan Zannim de Araújo conversaram frequentemente no período da tarde com os Oficiais de Justiça Sr. Carlos Augusto de Almeida e Sr. Édézio de Oliveira Santana sobre o julgamento; b) nulidade por protagonismo indevido da magistrada na inquirição da testemunha Carlos, que teria se prolongado por 15 minutos e 20 segundos, comprometendo a imparcialidade; c) nulidade por excesso de linguagem pelo uso indevido da sentença de pronúncia como argumento de autoridade pelo Ministério Público; d) nulidade por falta de infraestrutura para a defesa, que foi obrigada a ocupar o assento destinado às testemunhas.

No mérito, sustenta que a decisão dos jurados foi manifestamente contrária à prova dos autos, pois não houve a aplicação de meios que dificultassem a defesa da vítima. Argumenta que a faca utilizada no crime pertencia à própria vítima, sendo uma faca de churrasco que estava à disposição durante um momento de confraternização, sem qualquer indício de premeditação ou planejamento. Afirma que a arma foi empunhada no calor do momento, após uma discussão, sem intenção de matar a vítima, demonstrando a ausência de dolo qualificado. Alega que o réu apenas reagiu à agressão iniciada pela vítima, agindo em legítima defesa de forma proporcional ao ataque sofrido.

Em contrarrazões (id. 256415340), o Ministério Público pugna pelo desprovimento do recurso, argumentando que: a) quanto à alegada quebra da incomunicabilidade dos jurados, não houve qualquer manifestação da defesa durante a sessão, tendo inclusive subscrito a certidão de incomunicabilidade, ocorrendo preclusão; b) sobre o protagonismo da magistrada, sustenta que o procedimento do Tribunal do Júri possui regramento próprio, sendo que o artigo 473 do CPP estabelece que o juiz presidente inicia a inquirição das testemunhas; c) em relação ao uso da sentença de pronúncia, afirma que não houve utilização como argumento de autoridade, mas apenas explicação do procedimento processual; d) quanto à falta de infraestrutura, alega que não houve prejuízo à defesa. No mérito, defende que a decisão dos jurados está em consonância com as provas dos autos.

A assistente de acusação, Solange Heyda de Almeida (id. 256415342), apresentou contrarrazões no mesmo sentido do Ministério Público, pugnando pelo desprovimento do recurso.

A douta Procuradoria Geral de Justiça, através do eminente Procurador de Justiça Antonio Sérgio Cordeiro Piedade, manifestou-se pela rejeição das preliminares, em razão da ocorrência de preclusão, nos termos do artigo 571, inciso VIII, do Código de Processo Penal, bem como pela inocorrência de qualquer nulidade. No mérito, opinou pelo desprovimento do recurso, sustentando que a decisão dos jurados não foi manifestamente contrária à prova dos autos, tendo o Conselho de Sentença optado por uma das versões apresentadas em plenário (id. 260523154), sintetizando com a seguinte ementa:

“
Ementa:
Recurso de Apelação Criminal. Tribunal do Júri. Julgamento pelo Conselho de Sentença. Homicídio qualificado pelo recurso que dificultou a defesa da vítima. Condenação. Recurso defensivo. Preliminares. Quebra de incomunicabilidade dos jurados. Protagonismo da magistrada na inquirição de testemunha. Excesso de linguagem pelo uso indevido da sentença de pronúncia. Falta de infraestrutura física para a defesa. Não acolhimento. Ocorrência de preclusão. Questões não arguidas na ata de julgamento. Art. 571, VIII, do Código de Processo Penal. Não ocorrência das nulidades supracitadas. No mérito, pretendida a anulação da sessão de julgamento. Alegada decisão manifestamente contrária à prova dos autos (art. 593, III, “d”, CPP). Sustenta a ocorrência de legítima defesa. Não acolhimento. Autoria e materialidade demonstradas. Opção dos jurados por uma das correntes de interpretação da prova. Parecer pela rejeição das preliminares e, no mérito, pelo desprovimento do recurso.”

O douto Relator Desembargador Jorge Luiz Tadeu Rodrigues rejeitou as preliminares arguidas e no mérito desproveu ao recurso interposto por
Josivan Fonteles Pereira
, mantendo intacta o r. veredicto condenatória
.

Pois bem.

Destaco inicialmente que acompanho o douto Relat
o
r Desembargador Jorge Luiz Tadeu Rodrigues no tocante as preliminares.

Por outro lado, como consignei ao pedir vista dos autos, fiquei com certa dificuldade para entender a qualificadora do recurso que dificultou a defesa da vítima, pois os fatos ocorreram em sequência. Mesmo que houvesse um pequeno intervalo, ele não foi suficiente para que a vítima não esperasse um ataque. Os eventos se sucederam de forma relativamente rápida, apesar de uma "esfriada" na situação.

A norma do inciso IV do §2º do artigo 121 do Código Penal prevê como qualificadoras traição, emboscada, dissimulação, surpressa ou qualquer outro recurso que dificulte ou impossibilite a defesa da vítima. Isso implica algo que se aproxime desses conceitos.

No entanto, aqui, a vítima viu a pessoa se aproximar com uma arma na mão após uma altercação. Qual o nível de surpresa que ela poderia ter tido? Porque dissimulação não me parece que foi questionado, salvo engano. Emboscada não faz nenhum sentido. Traição muito menos.

Desse modo,
in casu
, verifico que a qualificadora do recurso que dificultou a defesa da vítima (art. 121, §2º, IV, do CP) não encontra respaldo no conjunto probatório.

Segundo a denúncia, após um desentendimento inicial, o acusado teria se dirigido até seu caminhão, apoderado-se de uma faca e retornado ao local onde a vítima se encontrava, desferindo-lhe golpes sem que esta pudesse esboçar qualquer reação.

Contudo, analisando detidamente os depoimentos colhidos, especialmente o da testemunha ocular Carlos Alberto Carbonera, verifica-se que a dinâmica dos fatos foi diversa.

Em seu depoimento em plenário, a testemunha Carlos Alberto Carbonera relatou que estava parado com seu caminhão no posto de gasolina em Nova Mutum e que tinha combinado de encontrar com a vítima José Ivan de Almeida, também caminhoneiro, para almoçarem juntos. Já no fim do dia, por volta do anoitecer, o réu Josivan Fonteles Pereira se aproximou e passou a conversar com a vítima, o que evoluiu para uma discussão, momento em que o José Ivan empurrou e deu um soco no Josivan. Ato contínuo, o sentenciado foi até o seu caminhão, entrou no veículo, ligou o caminhão, deixou-o ligado e retornou para onde os outros estavam, partindo para cima do ofendido, desferindo golpes com uma lâmina.

Importante destacar que, conforme o depoimento da testemunha, houve uma discussão prévia entre o réu e a vítima, que evoluiu para agressões físicas, tendo a vítima empurrado e desferido um soco no réu, o acusado, após ser agredido, dirigiu-se ao seu caminhão, retornando em seguida ao local onde a vítima se encontrava, momento em que desferiu os golpes que resultaram na morte da vítima. Esse contexto de discussão e agressão prévia afasta a caracterização da qualificadora do recurso que dificultou a defesa da vítima.

A qualificadora prevista no artigo 121, §2º, IV, do Código Penal exige que o agente se valha de recurso que dificulte ou torne impossível a defesa do ofendido, como a surpresa, a emboscada, a dissimulação ou outro meio que impeça ou dificulte a defesa da vítima.

No caso dos autos, não se verifica a presença de qualquer desses elementos. Pelo contrário, o contexto fático demonstra que houve uma discussão prévia entre o réu e a vítima, seguida de agressões físicas iniciadas pela própria vítima, o que afasta a caracterização da surpresa ou de qualquer outro meio que tenha dificultado a defesa do ofendido.

Tendo em vista a ocorrência do referido conflito supramencionado, e por conseguinte, inexistente um ataque inesperado, afigura-se completamente desarrazoado falar-se em dissimulação do apelante, surpresa, ou qualquer outro meio do gênero, que importe em impossibilidade ou outro prejuízo para a defesa da vítima.

Impende consignar, outrossim, que não se trata de mera divergência interpretativa quanto às provas, hipótese em que prevaleceria a soberania dos veredictos, mas sim de decisão que não encontra respaldo no conjunto probatório, uma vez que os elementos dos autos demonstram, de forma inequívoca, a existência de discussão prévia e agressões recíprocas, circunstâncias incompatíveis com a qualificadora reconhecida.

No que tange ao argumento ministerial de que a decisão dos jurados estaria amparada em uma das versões apresentadas em plenário, imperioso destacar que, conforme a narrativa fática constante dos autos, especialmente o depoimento da testemunha ocular, não há elementos que sustentem a ocorrência de surpresa ou outro meio que tenha dificultado a defesa da vítima, considerando o contexto de discussão prévia e agressões recíprocas.

Portanto, entendo que a decisão dos jurados, no que tange ao reconhecimento da qualificadora do recurso que dificultou a defesa da vítima, foi manifestamente contrária à prova dos autos, impondo-se a anulação do julgamento neste ponto, para que o réu seja submetido a novo julgamento pelo Tribunal do Júri, nos termos do artigo 593, §3º, do Código de Processo Penal.

Por todo o exposto, em dissonância com o douto Relator Desembargador Jorge Luiz Tadeu Rodrigues, dou
PROVIMENTO
do recurso de apelação criminal interposto por
Josivan Fonteles Pereira
, anulando-se a decisão anteriormente proferida e determinado seja ele submetido a novo julgamento pelo Tribunal do Júri.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 30/07/2025